Tribunal: STF
Processo: ARE 1421349
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE CARUARU. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PERÍCIA COMPROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO PELA FALTA DE CADASTRAMENTO NO PASEP. PAGAMENTO DEVIDO DESDE A EFETIVAÇÃO. FÉRIAS E 13º SALÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.



    1 - É entendimento, inclusive sumulado (súmula 119), deste TJPE que — para concessão do adicional de insalubridade a servidor municipal — se faz necessária a existência de lei local que crie tal benefício, seus critérios e alíquotas, nos termos do art. 72, XXIII, da CF/88.



    2 - Verifica-se a existência de legislação específica exigida pelo Texto Constitucional, consistente na Lei Municipal nº 4.129/2002, que disciplina o direito à percepção do adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais.



    3 - Há nos autos prova pericial conclusiva de que as funções e atribuições, bem como o ambiente de trabalho da parte autora é considerado insalubre em grau médio (20 %). Comprovada a situação de insalubridade pela perícia, o adicional é devido nos termos da norma de regência a partir da data do laudo. Precedentes do STJ.



    4 - A partir da vigência da Lei Complementar Municipal nº 4605/07, meio da qual se passou a adotar o regime estatutário aos agentes comunitários de saúde, deveria o Município ter realizado a inscrição: detodos esses Agentes Públicos no cadastro do PASEP, conforme o disposto no art. 239, § 3º, da Constituição.



    5 - No caso da demandante, o cadastramento só era devido a partir de 01.09.2009, considerando que somente a partir dessa data é que ocorreu a nomeação da servidora, com a consequente conversão do contrato temporário em vínculo efetivo. Portanto, faz jus a inscrição, bem como a indezação compensatória referentes aos abonos salariais não recebidos a partir do ano de 2009.



    6- Reconhecido que a autora exerceu a função de agente comunitária de saúde no município de Caruaru, é devido o direito a percepção do 13º salário e das férias simples não gozadas mais 1/3, cujo adimplemento não restou comprovado pela municipalidade.



    7 - Os consectários legais devem ser calculados com base nos seguintes parâmetros: a) os juros de mora devem ser contados a partir da citação, no percentual de (i) 0,5% ao mês, a partir da MP n. 2.180-35/2001 até o advento da Lei n. 11.960, de 30.06.2009, que deu nova redação ao art. 1.º-F da Lei n. 9.494, de 1997 e (ii) o percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir de 30.6.2009; e b) a correção monetária, desde o inadimplemento de cada parcela, até a vigência da Lei n. 11.960, de 2009 (29.06.2009), de acordo com a Tabela ENCOGE para Débitos em Geral, enquanto suspensa a Tabela ENCOGE para Débitos da Fazenda Pública; e, a partir de 30.06.2009, conforme o IPCA-E.



    8 - Apelo parcialmente provido.



    9 - Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente